Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729965-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SHARLLONY SILVA LAGO AGRAVADO: ESPÓLIO DE DILSON DE SOUSA PIMENTEL REPRESENTANTE LEGAL: SCARLET STRAUSS SILVA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SHARLLONY SILVA LAGO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reintegração de posse, deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do autor, ora agravado, no imóvel localizado na Casa 29, QC 06, Conjunto 04, Riacho Fundo II/DF (ID 29105777 - p. 167/168). Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse. Alega que: 1) o esbulho ocorreu há mais de ano e dia e, portanto, é de caráter de força velha; 2) embora o juízo de origem tenha reconhecido a impossibilidade de aplicação do art. 562 do Código de Processo Civil - CPC, não observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) é entendimento do Tribunal a obrigatoriedade de audiência de justificação nos casos de força velha; 4) exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há quase 8 (oito) anos, concedida pelo Sr. Dilson; 5) o Tribunal "já reconheceu a impossibilidade da concessão liminar de reintegração de posse em casos semelhantes, a ocupação do imóvel por vários anos já evidencia o risco de irreversibilidade da medida"; 6) a agravada não comprovou qualquer prejuízo e só ajuizou a ação após quase 2 (dois) anos da notificação extrajudicial; 7) “se realmente houvesse perigo de dano o processo deveria ser protocolado já em 2019, observando o dever de mitigar as perdas"; 8) a Lei Distrital no 6.657/2020 proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo no período de pandemia. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma o agravante que não possui condições financeiras, no momento, para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante está assistido pela Defensoria Pública e percebe remuneração bruta de um salário mínimo (ID 29105777 - p. 184). Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso. É incontroverso que se trata de ação possessória de força velha, em que o autor alega a ocorrência de esbulho ocorrido há mais de um ano e dia. Nesses casos, a ação não perde seu caráter possessório, mas será submetida ao procedimento comum (art. 558, parágrafo único, do CPC). Em função disso, a concessão de tutela de urgência está submetida aos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Contudo, diferentemente do alegado pelo agravante, o juízo a quo observou o art. 300 do CPC, pois concluiu que seus requisitos estavam presentes. Em análise sumária, os documentos juntados demonstram que o de cujus adquiriu a posse do bem em questão. As fotos e a notificação extrajudicial evidenciam a ocorrência do esbulho. O autor alega que o de cujus autorizou o uso do bem pelo agravante, sob a condição de que este pagasse as contas básicas do imóvel (impostos, água e energia). Entretanto, após o falecimento do autor da herança, o agravante teria praticado esbulho ao recusar-se a desocupar o imóvel. Por sua vez, o agravante limita-se a argumentar que tem posse mansa e pacífica do imóvel há oito anos, sem negar as alegações apresentadas pelo agravado. Dessa forma, pelo menos em cognição sumária, pode-se concluir que a ocupação do imóvel ocorreu por ato de liberalidade do de cujus. Como os atos de permissão constituem mera autorização de uso da coisa em caráter precário, deve o detentor desocupar o bem assim que solicitado. Tais atos não geram direito de permanecer no bem, nem caracterizam posse. Após a negativa de desocupação, a detenção transmudou-se em posse injusta, o que legitima o uso de ação possessória para reintegração do autor na posse. O perigo da demora, como ressaltado na decisão recorrida, consiste nos prejuízos que o autor terá com o lapso temporal até a reintegração na posse. Além de essa pendência atrasar a conclusão do inventário, a situação mais grave decorre das perdas financeiras sofridas pelo agravado, que está impedido de fruir do bem por meio de locação, bem como pela circunstância de o agravante não pagar as despesas com impostos, água e energia. As dívidas apontadas pelo agravado já totalizam montante próximo a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com destaque para as contas de água que, na maioria dos meses, superam R$ 1.000,00 (mil reais). Diante deste cenário, é evidente que cada mês que passa causa relevantes prejuízos de dificílima recuperação para o espólio. Essa conclusão não é afastada pelo fato de o agravado ter demorado para ajuizar a ação possessória, pois os prejuízos continuam a ocorrer. O espólio continua sem a fruição do bem e as despesas de manutenção continuam a acumular. Por fim, como já apontado pelo juízo a quo, a tutela é reversível, uma vez que o agravante poderá voltar a ocupar o imóvel, caso ela seja revogada, e que eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pelo espólio. Além dos argumentos pertinentes aos requisitos do art. 300 do CPC, o agravante também sustentou que não houve audiência de justificação e que não seria possível a desocupação por vedação contida no art. 2o, I, da Lei distrital no 6.657/2020. Em ambos os casos, os argumentos não procedem. A audiência de justificação nas ações possessórias de força velha, exigida pelo art. 565 do CPC, somente é aplicável aos litígios coletivos pela posse de imóveis. Por sua vez, o art. 2o, I, da Lei distrital no 6.657/2020 teve sua eficácia suspensa por liminar concedida pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI no 0709858-13.2021.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator